Tribunal: TJES
Processo: 5000554-76.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-76.2015.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações interpostas pelo Município da Serra e pelo Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, reduziu multa administrativa imposta pelo PROCON de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, reconhecendo sua desproporcionalidade, e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a redução da multa administrativa imposta pelo PROCON é legítima à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a sucumbência recíproca foi corretamente estabelecida; e (iii) revisar os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa deve ser fixada com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. No caso, a penalidade foi aplicada por infração à legislação municipal que exige a disponibilização de assentos suficientes e sistema de senhas em funcionamento nas instituições financeiras. Embora a infração tenha ocorrido, a multa originalmente fixada em R$ 50.000,00 revelou-se desproporcional, sendo legítima sua redução para R$ 10.000,00.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a possibilidade de controle judicial sobre sanções administrativas desproporcionais, garantindo que sejam razoáveis e adequadas à infração cometida.

6. Quanto à sucumbência, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca, pois, embora tenha sido rejeitado o pedido de anulação da multa, houve significativa redução de seu valor.

7. No que tange aos honorários advocatícios, cabível sua revisão, de modo que fixo os honorários em 12% sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira (que corresponde à diferença entre o valor cobrado pelo exequente e o valor reconhecido como devido pelo Juízo), valor esse que deverá ser rateado
pro rata
entre as partes, diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa imposta pelo PROCON pode ser revisada pelo Poder Judiciário quando desproporcional ou irrazoável, em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A fixação da multa deve atender à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator, sendo legítima sua redução quando arbitrada em patamar excessivo.

3. A sucumbência recíproca se justifica quando há rejeição do pedido de anulação da multa, mas reconhecimento da necessidade de sua redução.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao proveito econômico obtido pelas partes e à complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, arts. 86 e 926.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos, para dar parcial provimento ao apelo da instituição financeira, negar provimento ao recurso do ente público e, em remessa necessária, alterar os honorários devidos ao Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000554-76.2015.8.08.0048

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

APELANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e dois recursos de apelação cível, um principal e outro adesivo, interpostos em razão da sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos dos embargos à execução opostos por
ITAU UNIBANCO S.A
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, (id.
8832488
), sustenta o
MUNICÍPIO DA SERRA
, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Municipal nº 11.738/03 e no
quantum
aprovado pelos tribunais pátrios, porquanto necessária sua manutenção.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, bem como que
o
quo
não expôs os critérios utilizados para reduzir a multa administrativa, não podendo esta ser fixada em menos de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez,
ITAÚ UNIBANCO S.A
., no recurso adesivo id. 8832492, alega que, mesmo a redução da multa administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ela se revela desproporcional e excessiva, sendo necessária nova redução, em observância de entendimento jurisprudencial.

Prossegue afirmando que, haja vista redução em 80% (oitenta por cento) da multa, necessário a municipalidade arcar proporcionalmente com as custas e honorários de sucumbência, observando o citado percentual sobre o proveito econômico, conforme disposição do artigo 86 do CPC.

Contrarrazões (ids. 8832494 e 8832497), pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso e a remessa necessária (art. 496, §3º, III, do CPC).

O ITAU UNIBANCO apresentou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Infere-se dos autos que a penalidade foi aplicada por infração à legislação consumerista causada por descumprimento dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 2829/05, pelo fato de a instituição financeira não disponibilizar assentos suficientes, tampouco aparelho emissor de senhas e painel de chamada de senhas em funcionamento.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação dos apelantes, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, havendo absoluta desproporcionalidade.

Sob tais premissas, a redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos),
em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/11/2023).

Quanto aos ônus de sucumbenciais, correta a sentença que estabeleceu a sucumbência recíproca, uma vez que a Magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido de anulação da multa, mas acolheu àquele relativo à redução do seu
quantum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e dos recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município;
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e, em remessa necessária, alterar os honorários devidos ao Município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)